Tribunal: STF
Processo: Rcl 65084
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Carlos Lima opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamatória para cassar o acórdão reclamado, por entender que o TST teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte. Ademais, determinei o envio dos autos à Justiça Comum, consignando que “compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade”.



    Defende o embargante que há omissão na decisão embargada, 



    “no que tange a ausência de manifestação do Eminente Relator quanto ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que reconheceu o vínculo de emprego do Embargante para com a Embargada, proferida em 07/07/2016.



    O decisum não aponta qualquer menção e fundamentação quanto ao recebimento da ação reclamatória de matéria já transitada em julgado. A decisão que viola a coisa julgada, com todo o respeito, necessita ser exposta e 5 09:21:21 2024 fundamentada para que possa a parte Embargante combatê-la caso mantida, com os meios legais inerentes ao exercício do contraditório. ”.



    Requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, à Secretaria para que cancele o trânsito em julgado da presente reclamação.



    Ainda em sede de preliminar, defiro o pedido de Justiça gratuita ao embargante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mérito, tenho que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    “Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF o entendimento firmado pela justiça trabalhista que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. Anote-se, a ementa do último ato decisório constante dos autos:



    “AGRAVO EM RECURSO DE EMBARGOS. AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MOTORISTA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC) NOS TERMOS DA LEI 11.442/2007 NÃO CARACTERIZADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA RECONHECIDA PELO TRT. TRANSCRIÇÃO DE TRECHO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 896, §1.º-A, I E III, DA CLT. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 353 DO TST. Trata-se de recurso de agravo contra decisão de Ministro Presidente de Turma que negou seguimento ao recurso de embargos da reclamada, com fundamento na Súmula 353 do TST. Nos presentes autos, a eg. 1ª Turma negou provimento ao agravo em agravo de instrumento da recorrente quanto ao tema ‘VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MOTORISTA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC) NOS TERMOS DA LEI 11.442/2007 NÃO CARACTERIZADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA RECONHECIDA PELO TRT. TRANSCRIÇÃO DE TRECHO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 896, §1.º-A, I E III, DA CLT’, por ausência de pressupostos intrínsecos. Na hipótese, incide a compreensão da Súmula nº 353 do TST, no sentido de que ‘não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo’. Por fim, conforme a jurisprudência desta Subseção, a interposição de recurso manifestamente incabível enseja a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC. Com ressalva de entendimento da Relatora. Agravo conhecido e desprovido, com aplicação de multa” (edoc 12, p. 179-180).”.



    Destarte, do trecho acima destacado, é certo que a Justiça do Trabalho resolveu questão relativa a contrato de prestação de serviços firmado entre empresa e transportador autônomo de cargas (TAC), sob a égide da Lei nº 11.442/2007, em contrariedade ao que decidiu esta Suprema Corte quando do julgamento da ADC nº 48/DF.



    No mais, não há como se acolher a afirmativa do embargante de que a decisão referente ao reconhecimento do vínculo trabalhista teria transitado em julgado, pois da consulta aos autos do processo não se verifica o efetivo trânsito em julgado da decisão, visto que a discussão relativa às verbas devidas persistiu na seara trabalhista.



    Portanto, enquanto não transitada em julgado a ação original, é cabível a reclamação constitucional para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões, tendo, no presente caso, ainda, respaldo na necessidade de se resguardar a logicidade do sistema de precedentes vinculantes.



    Por fim, não há falar que eventual preclusão do reconhecimento do vínculo trabalhista impediria o exame da questão ora trazida nesta reclamação, pois, ressalte-se, a discussão relativa à competência para apreciação e julgamento do feito é de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer momento. 



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício autorizador da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente